Tribunal: TJES
Processo: 5017395-78.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONFIGURAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. BOLETINS UNIFICADOS. CONVERSAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Configura esbulho possessório a privação da posse de alguém mediante ato de violência ou clandestinidade.

A prova documental apresentada demonstra que o Condomínio do Edifício Montrer impediu a autora de acessar o imóvel, configurando esbulho possessório.

A sentença recorrida examinou de forma criteriosa os elementos coligidos, concluindo, com acerto, pela ocorrência de esbulho possessório e pelo direito à reintegração de posse.

O quantum da indenização por danos morais fixado na sentença é razoável e proporcional ao dano sofrido pela autora.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.210 e seguintes; Código de Processo Civil, arts. 560 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 699.022 – SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 28/05/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017395-78.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTRER

APELADO: LUCRECIA MERLO SIBIEN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPEDIMENTO DE ACESSO À UNIDADE AUTÔNOMA POR DETERMINAÇÃO DA SÍNDICA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração da autora na posse de apartamento e vagas de garagem integrantes de condomínio edilício, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do impedimento de acesso ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o impedimento de acesso da condômina à sua unidade autônoma, por determinação da administração do condomínio, configura esbulho possessório apto a justificar a reintegração de posse e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas documentais, especialmente os boletins unificados e as conversas por aplicativo de mensagens, demonstram que o condomínio impediu a autora de ingressar em sua unidade autônoma, caracterizando privação da posse. 4. O impedimento de acesso ao imóvel configura esbulho possessório, por privar de forma ilícita a possuidora do exercício da posse sobre o bem. 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça reconhece como ilícita a adoção de medidas coercitivas que restrinjam direitos do condômino inadimplente, por constituírem abuso de direito, sendo ainda mais grave a privação de acesso à própria unidade autônoma. 6. A sentença aprecia adequadamente o conjunto probatório e reconhece corretamente a ocorrência do esbulho possessório, bem como o direito da autora à reintegração da posse e à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 699.022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTRER contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por LUCRECIA MERLO SIBIEN, julgou procedente o pedido inicial.

A pretensão autoral visa a reintegração na posse do apartamento 1101 e duas vagas de garagem do Edifício Montrer, situado na Rua Joseph Zobaib, 258, Praia da Costa, Vila Velha/ES, bem como indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu pela ocorrência de esbulho possessório por parte do Condomínio do Edifício Montrer e julgou procedente o pedido de reintegração de posse, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à verificação da ocorrência de esbulho possessório por parte do Condomínio do Edifício Montrer e do direito à reintegração de posse pela autora.

É assente que o esbulho possessório caracteriza-se pela privação da posse de alguém mediante ato de violência ou clandestinidade. No caso concreto, as provas apresentadas demonstram que o Condomínio do Edifício Montrer impediu a autora de acessar o imóvel, configurando esbulho possessório.

A prova documental, notadamente os boletins unificados e as conversas via aplicativo de mensagens, evidencia que a autora foi impedida de acessar o imóvel por determinação da síndica do Condomínio.

Impende ressaltar que o STJ no julgamento do REsp 699.022 - SP de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 28/05/2019, firmou entendimento no sentido de que:

“É ilícita a prática de privar o condômino inadimplente do uso de áreas comuns do edifício, incorrendo em abuso de direito a disposição condominial que proíbe a utilização como medida coercitiva para obrigar o adimplemento das taxas condominiais. Em verdade, o próprio Código Civil estabeleceu meios legais específicos e rígidos para se alcançar tal desiderato, sem qualquer forma de constrangimento à dignidade do condômino e dos demais moradores.”

Assim, revela-se ainda mais grave privar o condômino de acessar sua unidade autônoma.

Diante desse cenário, não há como afastar a ocorrência de esbulho possessório e o direito da autora à reintegração de posse do imóvel.

A sentença recorrida examinou de forma criteriosa os elementos coligidos, concluindo, com acerto, pela ocorrência de esbulho possessório e pelo direito à reintegração de posse.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor do patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É co
mo voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.